Tribunal: TJMT
Processo: 1017306-16.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017306-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), RUBENS DA SILVA CASTRO - CPF: 089.820.319-87 (AGRAVANTE), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0006-41 (AGRAVADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017306-16.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído a exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que não se verificou.

Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e não houve inércia da credora no prazo de 03 anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017306-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RUBENS DA SILVA CASTRO

AGRAVADO: CASTOLDI DIESEL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Rubens da Silva Castro
, de decisão que na Ação de Execução movida por
Castoldi Diesel Ltda
., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade para afastar a alegada prescrição trienal e condenar o executado, ora agravante ao pagamento da multa por ato atentatório a justiça, fixado em 02 salários mínimos.

Postula inicialmente pela concessão da justiça gratuita.

Alega que falta de interesse de agir da credora, sob o argumento de que o processo ficou paralisado e remetido ao arquivo, sendo desarquivado diversas vezes, além de não cumprir com diligências para dar prosseguimento ao feito.

Aduz que ocorreu a prescrição intercorrente diante da inércia da parte credora.

Assevera, de outra via, que a penhora via Bacenjud se deu sobre valor irrisório, de modo que deve ser desbloqueada.

Realça, por fim, que a interposição de recurso não implica em litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição ou a falta de interesse processual do exequente, bem como que seja determinado o desbloqueio da quantia penhorada em conta corrente, por ser irrisória e ainda, o afastamento da multa.

Sem pedido liminar.

Justiça gratuita deferida para este recurso. (id 141422162)

Contraminuta (id 13473153). Sustenta que o processo se arrasta pelo tempo por exclusiva culpa do comportamento do agravante. Explica que o mesmo se esconde para não ser citado, bem assim, alega que o bem penhorado foi furtado, com apresentação de boletim de ocorrência falso, depois comparece com advogada e se dá por citado, contudo, posteriormente apresenta manifestação no sentido de que nunca foi citado. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017306-16.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ao afastar a alegada prescrição trienal e de outro via, condenar o executado, ora agravante ao pagamento da multa por ato atentatório a justiça, fixado em 02 salários mínimos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em 02 (duas) notas promissórias no valor de R$ 19.071,31, com vencimento em 20/04/2002 e 28/04/2002, respectivamente.

Em Exceção de Pré-Executividade, o agravante arguiu a ocorrência da prescrição intercorrente, forte na ausência de citação. Argui, ainda, a falta de interesse de agir da exequente, ora agravada, em razão do processo ter ficado paralisado, remetido ao arquivo e desarquivado por diversas vezes. Nesse sentido, extrai-se da Exceção de Pré-Executividade (id 87671194 – autos origem).

Como o Excipiente
nunca
foi citado nos autos em epígrafe
, como o processo foi arquivado e desarquivado por algumas vezes, como restou paralisado o processo “sem movimentação” do por mais de ano -, fato recorrente nos mais de 19 anos da marcha processual, como não ocorreram providências do Excepto para que fosse citado o Excipiente como acima demonstrado e constante do caderno processual, é evidente a existência da culpa exclusiva do Excepto, levando na prescrição dos títulos que embasam a execução.

Com efeito, o exame dos autos não revela a alegada prescrição trienal.

Ora, como bem consignado na decisão agravada, o ora agravante foi citado pessoalmente em 11/09/2002, como certificado por oficial de justiça, bem como por documento no qual postou sua assinatura, o que de um lado coloca uma pá de cal na alegada ausência de citação, e de outro, revela a má-fé processual ao negar fato incontroverso, que autoriza, inclusive, a aplicação da multa imposta na decisão agravada.

Sucede que, de lá para cá, foram diversas as tentativas da credora, primeiro, quanto à citação do executado, depois, na busca de valores e bens.

É certo que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, o que no caso não se apresenta, se considerar os diversos pedidos e intervenções na busca da satisfação do crédito.

Vale dizer, a credora impulsionou o feito, pugnando por diversas diligências que estavam a seu dispor, de modo que não há nenhuma culpa que possa ser a ela atribuída pelo longo trâmite processual que se arrasta por ausência de pagamento do agravante.

Em verdade, a conduta da credora demonstra que não se encontra inerte na ação por ela promovida. Não fosse suficiente, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da exequente, mediante sua intimação pessoal para diligenciar nos autos, o que não se configurou.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUCIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – CITAÇÃO / ITIMAÇÕES NÃO PROMOVIDAS DENTRO DO PRAZO – CULPA DO JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Não há como referendar a tese de extinção do feito, em razão de prescrição intercorrente quando não verificada a inércia Exequente/Apelante buscou por todos os meios a localização de bens passíveis de penhora, inclusive encontrando-os. Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente necessário que o credor tenha dado causa ao decurso do tempo, devendo, ainda haver a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo. Deve ser rejeitada a tese prescrição, em razão da mora atribuível aos serviços judiciários, incidindo, portanto, a súmula nº. 106 do STJ.

(N.U 0042451-51.2011.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Na espécie, portanto, não há que se falar em inércia da credora passível de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022